Tribunal: STF
Processo: RE 1352029
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Consta do processo que, em 9.8.2019, o Promotor de Justiça Militar apresentou manifestação com a arguição de incompetência do juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo e requereu a remessa dos autos ao juízo do Tribunal do Júri (fl. 97, e-doc. 3).



    2. A Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo assentou:



    “(...) reconhecendo que inexiste crime militar em face de excludente de ilicitude legítima defesa por parte do policial militar investigado, no que foi apurado no presente IPM, INDEFIRO o requerido e ARQUIVO o presente IPM ora discutido, por ausência de justa causa e pela legítima defesa reconhecida, reafirmando a competência deste Juízo Especializado para tanto, nos termos da Lei 9.299/96, questão esta consolidada na jurisprudência do TJM/SP” (fl. 44, e-doc. 4).



    3. Em 9.3.2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0002699-86.2019.9.26.0010/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decidiu:



    “POLICIAIS MILITARES. HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Em 16.12.2020, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0002699-86.2019.9.26.0010/SP, opostos pelo Ministério Público estadual em julgado com a ementa seguinte:



    “POLICIAL MILITAR - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS COM BASE NO VOTO VENCIDO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PDLO MINISTÉRIO PÚBLICO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA DO JURI - EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL - RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou existência de excludentes de ilicitude. Legítima defesa e cumprimento do dever legal” (e-doc. 12).



    5. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual o recorrente alega contrariados o § 4º do art. 125 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República (e-doc. 16).



    Sustenta que “a competência para apreciar, ainda em fase de inquérito, eventual ocorrência de causa de exclusão de ilicitude em crimes dolosos contra a vida de civil, perpetrados por militar estadual, é do E. Tribunal do Júri, não da E. Justiça Militar paulista” (fl. 3, doc. 16).



    Alega que “o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública”, tendo, pelo acórdão recorrido, “interferido indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial” (fl. 10, doc. 16).



    Argumenta tratar-se de “matéria de repercussão geral, pois ultrapassa interesse subjetivo das partes e possui relevância política, social e jurídica”, afirmando o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por afrontados (fl. 10, doc. 16).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário por essa Presidência e sua remessa ao Colendo Supremo Tribunal Federal, com o fito de que se declare a nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impregnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (fl. 18, e-doc. 16).



    Os recorridos apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 18).



    O recurso extraordinário foi admitido na origem, tendo os autos sido encaminhados a este Supremo Tribunal Federal (doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade do Ministério Público, assentando a competência da Justiça Militar para o arquivamento do inquérito policial militar de crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil. 



    8. Ao estabelecer-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, no § 4º do art. 125 da Constituição da República consta expressa ressalva quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.



    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Ressalte-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, pelo que os autos do inquérito policial militar devem ser remetidos ao órgão jurisdicional competente, que realizará a devida análise. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.322.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.262.542-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.733-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.



    9. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar eventual crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pelo que os autos devem ser encaminhados ao juízo competente da Justiça comum, Tribunal do Júri, para a adequada análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem, para encaminhamento ao juízo competente da Justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora